Tribunal: TJDFT
Processo: 0723090-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DEBENDI. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO POR TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que indeferiu o requerimento de exibição incidental de documento por terceiro.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por objetivo a obtenção de determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
3. No caso em análise é possível verificar que os agravantes pretendem a exibição incidental de documento como medida destinada à instrução probatória no curso do procedimento monitório (artigos 396 a 399 do CPC). 3.1. Nesse contexto, de acordo com a regra prevista no art. 369 do CPC é garantida às partes a adoção de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos”, ainda que não especificados no aludido diploma legal, “para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
4. É necessário ressaltar que o procedimento monitório foi concebido com o propósito de dar efetividade ao crédito. 4.1. Assim, a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa é procedido em sede de cognição sumária. 4.2. Ao pretenso devedor assiste a faculdade de oferecer impugnação à monitória, ocasião em que poderá deduzir os fundamentos de sua defesa, inclusive invocar a causa debendi, caso entenda pertinente. 4.3. Nessa hipótese, incumbirá a ele o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na peça de ingresso (art. 373, inc. II, do CPC). 4.4. Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da imprescindibilidade da exibição do documento requerido, para que os agravantes possam exercer, em sua plenitude, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.